Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703482-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e concedo o prazo de 10 dias para que a Agravante se manifeste sobre os documentos juntados pela Agravada, considerando que há necessidade desta manifestação, em obediência aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator